Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0721786-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME AGRAVADO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME em desfavor da BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 154713 proferida nos autos do processo Insolvência Requerida pelo Credor n. 0000886-60.2105.8.07.0015 pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF – VFRJICLE. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator